Tribunal: TJMT
Processo: 1027543-15.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027543-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA FERREIRA - CPF: 018.211.511-94 (APELADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA FERREIRA - CPF: 018.211.511-94 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do registro de consolidação da propriedade fiduciária, impedindo o banco de promover atos de expropriação do imóvel matriculado sob o nº 56.638, diante de vícios no procedimento de execução extrajudicial de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se foram observadas as formalidades legais do procedimento de execução extrajudicial, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal do devedor para purgação da mora;

(ii) saber se as tentativas de notificação realizadas foram suficientes para justificar a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da L. 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal do devedor constitui exigência legal insuprível nos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária (art. 26, § 3º, da L. 9.514/1997), sendo admitida a intimação por edital apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a impossibilidade real e comprovada de localização do devedor.

4. As tentativas de notificação restaram infrutíferas, mas não se comprovou qualquer conduta deliberada de ocultação por parte do devedor, tampouco investigação diligente que justificasse a adoção da via editalícia.

5. O erro no envio de comunicação eletrônica para e-mail alheio à identificação do devedor revela ausência de diligência adequada. A publicação de edital, por sua vez, não supre a ausência de intimação pessoal, comprometendo a validade de todo o procedimento expropriatório.

6. Quanto ao recurso do autor, seus pedidos recursais extrapolam os limites da causa de pedir e do pedido inicial, configurando inovação recursal, vedada pelo CPC/2015, arts. 141 e 492.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação cível desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A intimação pessoal do devedor fiduciante é condição essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26, § 3º, da L. 9.514/1997. 2. A intimação por edital somente é admissível em casos de demonstração cabal de ocultação ou inacessibilidade do devedor, não se presumindo pelo mero insucesso de tentativas de entrega. 3. Configura inovação recursal o pedido formulado em apelação que extrapola os limites da petição inicial, vedando-se seu conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 141, 489, 492 e 1.015; L. 9.514/1997, arts. 26, § 3º e § 4º, e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038086-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021; TJMT, N.U 1016909-72.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S/A e RAFAEL DA COSTA FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar (Proc. nº 1027543-15.2024.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro apelante, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para anular o registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula n. 56.638 e proibir a instituição bancária de promover atos de expropriação do imóvel. (cf. id. nº 294855473)

No recurso do Banco Bradesco S/A, a apelante alega que realizou regularmente todos os procedimentos previstos na Lei 9.514/97, incluindo tentativas de intimação pessoal nos endereços constantes do contrato, seguidas de intimação por edital quando não localizado o devedor. Sustenta que o autor permaneceu inadimplente desde 20/07/2022 e somente ingressou em juízo após a consolidação da propriedade, demonstrando falta de interesse real em purgar a mora. (cf. id. 294855476)

No recurso de Rafael da Costa Ferreira, o apelante alega que não foi devidamente notificado para purgação da mora, havendo falhas no procedimento de intimação, incluindo envio de e-mail para endereço incorreto e ausência de notificação quanto às datas dos leilões. Sustenta que a ocupação do imóvel por terceiros sem registro de venda constitui posse indevida e que houve apropriação irregular de seus bens. (cf. id. nº294855479)

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco S/A refuta os argumentos do autor e pugna pela manutenção da sentença quanto à anulação da consolidação, mas suscita preliminar de inovação recursal quanto aos pedidos de restituição de bens e indenização não formulados na inicial. (cf. id. nº 294855490)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A e RAFAEL DA COSTA FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões Designados", ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro apelante, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar a anulação do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula de n. 56.638 e, por consequência, determinar a proibição da instituição bancária em promover atos de expropriação do imóvel.

Extrai-se da inicial que RAFAEL DA COSTA FERREIRA ajuizou a presente demanda em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, requerendo a anulação do procedimento de execução extrajudicial e a suspensão dos leilões designados para os dias 16/07/2024 e 19/07/2024, sob o fundamento de irregularidades no procedimento de notificação.

Alega que celebrou contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária em 2020, no valor de R$ 432.000,00, a ser amortizado em 360 parcelas mensais, tendo como objeto o imóvel matriculado sob nº 56.638. Sustenta que, em decorrência da pandemia de Covid-19, enfrentou dificuldades financeiras que comprometeram o pagamento das parcelas, resultando no início do procedimento de execução extrajudicial pelo banco. Fundamenta sua pretensão na alegação de que o requerido não observou as formalidades previstas na Lei nº 9.514/97, especialmente ao deixar de conceder a possibilidade de purgar a mora mediante notificação pessoal adequada, bem como de notificá-lo formalmente acerca das datas dos leilões designados.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado no recurso do autor, apresentou contestação argumentando que o autor foi devidamente informado sobre as consequências da inadimplência, permaneceu inadimplente desde 20/07/2022 e só acionou o Judiciário após a consolidação da propriedade e designação dos leilões. Sustentou que todas as formalidades legais foram observadas, incluindo múltiplas tentativas de intimação pessoal e posterior intimação por edital, conforme autorizado pelo artigo 26, §4º da Lei nº 9.514/97.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de procedência nos seguintes termos:

“É certo que nos termos do § 3º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, a intimação deverá ser realizada pessoalmente ao devedor e, quando aplicável, ao terceiro fiduciante. Confira:

Art.. 26 - § 3º A intimação será feita
pessoalmente
ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos).
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Por meio da intimação, ambos serão devidamente informados de que, caso a mora não seja sanada dentro do prazo legal, a propriedade do imóvel será consolidada em favor do credor, sendo este posteriormente levado a leilão, conforme disposto nos artigos 26-A e seguintes da referida norma, veja:

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a
Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008
, estão sujeitos às normas especiais estabelecidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)
.

Conforme se depreende da contestação acostada sob o Id. 173739170, o telegrama encaminhado ao requerido limita-se a informar as datas designadas para os leilões, não contendo qualquer notificação específica destinada à purgação da mora.

Da documentação anexa ao Id. 173741101, as notificações expressamente indicam que o requerente encontrava-se ausente nas três primeiras tentativas de entrega da notificação e, posteriormente, em nova tentativa, o telegrama também não foi entregue, no qual consta como “mudou-se”.

Diante da tentativa infrutífera de entrega do telegrama, a instituição financeira requerida procedeu ao envio de comunicação eletrônica ao autor. Contudo, o e-mail foi direcionado ao endereço “
sandro_alex07@hotmail.com
”, o qual se refere a nomenclatura completamente diversa daquela que identifica o requerente.

Por fim, ao Id. 173741109, verifica-se a publicação de edital com a data dos leilões.

A realização de intimação por meio de edital, no âmbito extrajudicial, configura medida de caráter excepcional e somente se justifica quando restar cabalmente demonstrada a intenção deliberada do devedor em se ocultar, de modo a inviabilizar o recebimento da notificação.

No presente caso não se verifica a ocorrência de tal circunstância, não havendo elementos que evidenciem a suposta conduta evasiva por parte do devedor, razão pela qual mostra-se indevida a adoção do referido meio de intimação.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

"
Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº.
9.514
/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.
Pretensão inicial minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial do leilão que não permitiu que a parte autora/apelada regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado nos documentos coligidos na inicial e não impugnado especificamente na contestação e no apelo.
Deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciária por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência, conforme sustentado desde o início do processo.
Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade e atos ulteriores, se não observadas as diretrizes dos arts.
26
e
27
da Lei nº.
9.514
/97. Desprovido apelo do requerido e mantida a sentença no tocante. Apelo da autora. Rejeitada a preliminar. Mérito. Com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública. Ratificando isso, prevalece o entendimento de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Deste modo, a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante (...)." (TJMT, N.U
1009727-59.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023). Grifo nosso.

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO - PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - AUSÊNCIA DEEXTRAJUDICIAL - ART.
26
DA LEI
9.514
/97 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.
A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.
" (TJMT, N.U
1001938-60.2019.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021). Grifo nosso.

Da detida análise da documentação anexa aos autos, verifica-se que não foi realizada a devida intimação pessoal do devedor, ora autor, uma vez que não restou demonstrado qualquer indício de tentativa de ocultação por parte deste, capaz de justificar a adoção de meios alternativos de notificação.

Diante dessa irregularidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade da consolidação da propriedade em favor do credor, em razão do vício na formalização da intimação.

Em consequência, todo o procedimento deverá ser renovado, incluindo-se, obrigatoriamente, a reiteração da intimação para purgação da mora, bem como para o exercício do direito de preferência, na hipótese de eventual alienação do imóvel em hasta pública.

No presente caso, verifica-se o descumprimento das disposições da Lei nº 9.514/97, que regula os contratos de financiamento, uma vez que a intimação do devedor não foi realizada de forma regular.

É certo que mora encontra-se devidamente caracterizada, uma vez que o próprio autor reconhece o inadimplemento. Contudo, é imperioso que lhe seja assegurada a oportunidade de purgar a mora.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato de consolidação promovido pela parte requerida.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
PROCEDENTE
o pedido da inicial e, consequentemente, extingue este processo
com resolução do mérito
nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

a)

DETERMINAR
a anulação do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula de n. 56.638;

b)
Por consequência disso,
DETERMINA
a proibição da instituição bancária em promover atos de expropriação do imóvel.

Condenam-se
a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto à sucumbência,
CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento.”

Inconformadas com o desfecho dado à lide, ambas as partes interpuseram os presentes Apelos, os quais se passam à análise conjunta.

Cinge-se a controvérsia em definir se o procedimento de execução extrajudicial observou adequadamente as formalidades previstas na Lei nº 9.514/97, particularmente quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para purgação da mora e se as tentativas de localização foram suficientes para autorizar a intimação por edital.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE RAFAEL DA COSTA FERREIRA

Inicialmente, observo que o apelante RAFAEL DA COSTA FERREIRA formula, em suas razões recursais, pedidos que extrapolam significativamente o objeto da petição inicial, configurando evidente inovação recursal. Analisando comparativamente os pedidos formulados na inicial e no recurso, verifica-se clara discrepância.

Na petição inicial, conforme se extrai dos pedidos constantes no item "V. DOS PEDIDOS", o autor limitou-se a requerer: "(i) proibir a instituição bancária de promover qualquer ato de expropriação do imóvel; (ii) determinar a ANULAÇÃO do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel". Adicionalmente, pleiteou tutela antecipada para suspensão dos leilões, manutenção na posse, apresentação de planilha de débito e inversão do ônus da prova, todos como medidas instrumentais ao pedido principal de anulação do procedimento expropriatório.

Contudo, nas razões recursais, o apelante amplia significativamente seu espectro de pretensões, formulando os seguintes pedidos não constantes da inicial: "
1. A anulação da consolidação da propriedade em favor do Banco e a consequente reintegração da posse do imóvel ao Sr. Rafael; 2. A condenação do Banco à restituição dos bens indevidamente apropriados e ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor, em valor a ser arbitrado por este juízo; 3. A condenação do Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
".

Tais pretensões configuram evidente inovação recursal, vedada de forma absoluta pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência ou adstrição.

O artigo 141 estabelece que "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
", enquanto o artigo 492 dispõe que "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

O pedido de "restituição dos bens indevidamente apropriados" e "indenização por danos materiais e morais" jamais foi formulado na petição inicial, sendo introduzido apenas em sede recursal. Igualmente, o pedido de "reintegração da posse" difere substancialmente do pedido de "manutenção na posse" constante da inicial, representando pretensão diversa que pressupõe esbulho já consumado, situação não retratada nos autos originários.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
não se conhece de pedido formulado apenas em fase recursal, por configurar inovação recursal e ofender os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
”. (N.U 1016909-72.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Permitir o conhecimento de tais pedidos implicaria surpreender a parte contrária com pretensões não debatidas no primeiro grau de jurisdição, comprometendo o devido processo legal.

Assim,
REJEITO a inovação recursal
, devendo limitar-se a análise aos pedidos efetivamente formulados na petição inicial, quais sejam, a anulação do procedimento de execução extrajudicial e a proibição de atos expropriatórios.

No que tange ao mérito do recurso do autor, suas alegações convergem para a confirmação da sentença, não apresentando argumentos que justifiquem sua reforma. O apelante reitera os fundamentos já aceitos pelo juízo de origem, sustentando a ausência de notificação pessoal adequada, o erro na comunicação eletrônica e a irregularidade do procedimento consolidatório, elementos que foram devidamente analisados e acolhidos na decisão de primeiro grau.

Registre-se, por oportuno, que a alegada ocupação do imóvel por terceiros, com troca de fechaduras e impossibilidade de retirada de bens pessoais, constitui situação fática posterior que, caso comprovada, deverá ser objeto de discussão pela via processual adequada. Tal questão extrapola o objeto da presente demanda anulatória, que se limita à verificação da regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL DA COSTA FERREIRA.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A

Cinge-se a controvérsia em definir se as tentativas de notificação pessoal realizadas pelo banco apelante foram suficientes para caracterizar a situação de "local ignorado, incerto ou inacessível" prevista no art. 26, §4º da Lei 9.514/97, de modo a validar a subsequente intimação por edital, bem como se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária atendeu aos requisitos legais necessários à sua regularidade.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (...)

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relacionado à suficiência das tentativas de notificação pessoal, passo a tecer considerações. O banco apelante sustenta que realizou diligentes esforços para localizar o devedor, procedendo a cinco tentativas de notificação em datas distintas (07/03/2023, 06/06/2023, 14/06/2023, 19/06/2023 e 24/10/2023), tanto no endereço constante do contrato quanto no endereço informado na petição inicial, todas resultando em "ausente" ou "mudou-se".

Embora reconheça os esforços empreendidos pela instituição financeira, é necessário analisar se tais diligências foram suficientes para caracterizar a excepcionalidade exigida pela lei. A Lei 9.514/97, em seu art. 26, §3º, estabelece como regra a intimação pessoal do devedor, permitindo a intimação por edital apenas em caráter excepcional, quando o devedor se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível".

A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem decidido que é nulo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais realizados sem prévia intimação pessoal do devedor fiduciante, não sendo válida a intimação por edital sem esgotamento comprovado das diligências para localização.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir:

3. É obrigatória a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora, sendo possível a intimação por edital apenas excepcionalmente, após o esgotamento comprovado de todas as diligências para localização.

4. A instituição financeira não comprovou ter esgotado os meios para localizar o consumidor, constatando-se erro ou insuficiência na indicação do endereço, o que configura nulidade absoluta do procedimento.

5. Também é obrigatória a prévia comunicação pessoal sobre as datas dos leilões, sob pena de violação ao direito de preferência do consumidor e dos princípios do contraditório e ampla defesa.

6. O descumprimento dessas formalidades essenciais compromete todo o procedimento subsequente, incluindo os leilões e eventual arrematação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do consumidor provido. Recurso da instituição financeira desprovido. Sentença reformada para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "É nulo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais realizados sem prévia intimação pessoal do devedor fiduciante, não sendo válida a intimação por edital sem esgotamento comprovado das diligências para localização."

(...) (N.U 1038086-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)”

Ademais, a interpretação dada por este Egrégio Tribunal exige não apenas tentativas de notificação, mas demonstração inequívoca de que o devedor está deliberadamente se ocultando ou que sua localização é efetivamente impossível. (N.U 1010946-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

No caso em análise, embora tenham sido realizadas múltiplas tentativas de notificação, não se verifica demonstração cabal de que o devedor estava se ocultando ou que sua localização era impossível. As certidões indicam apenas "ausente" nas primeiras tentativas e "mudou-se" na última diligência, sem que houvesse investigação mais aprofundada sobre o paradeiro do devedor ou confirmação inequívoca de que este estava deliberadamente evitando o recebimento da notificação.

Ademais, o banco apelante admite ter tentado comunicação eletrônica, porém direcionada ao endereço "
sandro_alex07@hotmail.com
", cuja nomenclatura difere completamente da identificação do devedor Rafael da Costa Ferreira.

Tal erro na comunicação eletrônica revela falta de diligência adequada, especialmente considerando que a Lei nº 14.711/2023 introduziu o §4º-B ao art. 26 da Lei 9.514/97, estabelecendo que "
na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia
".

Quanto ao segundo ponto de insurgência, referente à regularidade do procedimento de consolidação, o banco apelante argumenta que seguiu rigorosamente os ditames legais e que possui fé pública o ato do oficial do registro de imóveis. Conquanto seja verdadeiro que os documentos emanados de oficiais públicos gozam de presunção relativa de veracidade, tal presunção não é absoluta e pode ser elidida mediante demonstração de vícios no procedimento que lhes deu origem.

No presente caso, tendo sido identificada irregularidade na fase de notificação do devedor, etapa essencial e imprescindível do procedimento expropriatório, toda a sequência de atos posteriores resta comprometida, incluindo a própria consolidação da propriedade. Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, "
não se verifica a ocorrência de tal circunstância, não havendo elementos que evidenciem a suposta conduta evasiva por parte do devedor, razão pela qual mostra-se indevida a adoção do referido meio de intimação
".

O banco apelante também argumenta sobre a inércia prolongada do devedor, que permaneceu inadimplente por quase dois anos antes de ajuizar a presente ação. Contudo, tal argumento não tem o condão de sanear os vícios procedimentais identificados. A inércia do devedor, embora represente fator relevante para análise da boa-fé processual, não pode ser utilizada para validar procedimento que não observou as formalidades legais exigidas.

Desta forma, após detida análise dos argumentos recursais e confronto com a documentação acostada aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a matéria. A exigência de intimação pessoal do devedor representa garantia fundamental que não pode ser relativizada sem demonstração inequívoca da excepcionalidade que autoriza a intimação por edital.

A interpretação restritiva do art. 26, §4º da Lei 9.514/97 visa preservar o devido processo legal e assegurar ao devedor efetiva oportunidade de exercer seu direito de purgação da mora, constituindo medida protetiva essencial em procedimentos que podem resultar na perda da propriedade imobiliária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a anulação do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula n. 56.638 e proibir a instituição bancária de promover atos de expropriação do imóvel, devendo todo o procedimento ser refeito com observância das formalidades legais, especialmente a intimação pessoal do devedor para purgação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025